Tribunal: STF
Processo: ARE 1294855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Precedentes. Pretendido reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido.